Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716508-78.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: KELVIN RUAN GONTIJO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISABELLY CRISTINA DE MELO SILVA DESPACHO Diante da juntada de novos documentos (ID 67537935 e ID 67058087), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 14:27:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora